Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO PRESIDENTE DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ART. 8o, I, "C", LEI 11.697/08. ART. 13, I, "C", REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE RETORNO À ATIVIDADE DE SERVIDOR APOSENTADO (REVERSÃO). LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RESSARCIMENTO PRÉVIO. VALORES. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE, RAZOABILIDADE, SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E DO PLANEJAMENTO. PRECEDENTES DO TCU. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do TJDFT que condicionou o deferimento do pedido de reversão de aposentadoria voluntária ao ressarcimento prévio dos valores porventura percebidos pelo servidor a título de licença-prêmio por assiduidade, convertida em pecúnia, além da necessidade de interesse primário da administração. 1.2. Parecer da PGJDFT pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.
2. Da competência do TJDFT. 2.1. O art. 109, VIII, da CF determina que compete à Justiça Federal o julgamento de mandado se segurança de ato de autoridade federal, com a ressalva das competências originárias dos Tribunais Federais. No entanto, o TJDFT está compreendido no grupo dos Tribunais Federais, razão pela qual este Conselho Especial, a teor do art. 8o, I, "c", da Lei 11.697/08 e art. 13, I, "c", do Regimento Interno do TJDFT, é competente para julgar mandado de segurança contra ato do Presidente do Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2.2. Precedente do STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA – ATO DO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. A competência para apreciar e julgar mandado de segurança é definida pela categoria da autoridade coatora e por sua sede funcional e não pelo disposto no artigo 109 da Constituição Federal. (...)”. (Recurso improvido (RMS no 2851/DF – Rel.: Min. Garcia Vieira – DJ de 12/9/94, pág. 23.721). 2.3. Julgado deste Conselho Especial: “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITMIDADE PASSIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO. 1. Compete ao TJDFT processar e julgar mandado de segurança contra ato de seu Presidente. (...)”. (20110020001450MSG, Relator: Fernando Habibe, Conselho Especial, DJE: 16/2/2012).
3. Mérito. 3.1. Não se revela ilegalidade alguma da autoridade coatora ao adotar o entendimento do TCU, visto que respeita aos princípios da moralidade, da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da supremacia do interesse público sobre o privado e do planejamento. 3.2. Ademais, protege a segurança jurídica e a estabilização de jurisprudência, em especial do TCU que vem decidindo dessa forma em diversos julgados (Acórdãos 1.980/2009-TCU-Plenário, 6.197/2009-TCU-1a Câmara, 1.342/2011-TCU-Plenário, 6.197/2009-TCU-1a Câmara e 779/2016-TCU-Plenário). 3.3. De fato, ao admitir a reversão da aposentadoria, é lógica a necessidade de desfazimento também da licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia, pois a servidora pode, após a reversão, computar o tempo de serviço adicional ou a idade atualizada para se beneficiar com a segunda aposentadoria. 3.4. A nova aposentadoria deverá se submeter às regras vigentes na época da nova concessão, quando não se sabe se será possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade. 3.5. De fato, o art. 25 da Lei no 8.112/90 não prevê a exigência de devolução dos valores percebidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia para a concessão da reversão da aposentadoria. Todavia, a Administração não está jungida somente ao princípio da legalidade, mas, também, aos demais princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal. 3.6. Nesse contexto, a exigência de devolução dos valores em comento mostra-se também como medida tendente a não incentivar o servidor a requerer a aposentadoria e a beneficiar-se com o percebimento desses valores para, logo em seguida, formular pedido de reversão, de acordo com sua particular conveniência e oportunidade, o que demonstra indevida utilização dos institutos da aposentadoria e da reversão, privilegiando o interesse privado (de retorno à atividade sem a devolução desses valores) em detrimento do interesse público.
4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.